Tribunal: STF
Processo: HC 208419
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ernesto Goncalo Cavalcanti em favor de Samuel Medeiros Lima, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 585.560/PE (evento 17 e 18).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS INALTERADOS. TESE APRECIADA NO RHC N. 111.568/PE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO. COMOÇÃO SOCIAL. NECESSIDADE DE DESAFORAMENTO. NÃO CONFIGURADO. 



    1. A tese de ausência de fundamentos idôneos do decreto preventivo foi objeto de exame por esta Corte Superior quando do julgamento do RHC n. 111.568/PE e, ainda que proferida sentença de pronúncia, permanecendo inalterados os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar já apreciados, fica configurada a reiteração de pedido, razão por que não se conhece da impetração nesse tópico.



    2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    3. No caso em exame, o processamento do feito se encerrou brevemente, tendo o Magistrado de primeiro grau demonstrado atuação célere nos andamentos processuais. Ademais, a delonga para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 4 réus com representantes distintos, à necessidade de expedição de diversos ofícios e cartas precatórias, além da análise de inúmeros pedidos de relaxamento da prisão, das várias diligências derivadas das cautelares de interceptação telefônica e de dados, da quantidade de testemunhas envolvidas que demandaram diversas audiências, bem como da realização de reprodução simulada dos fatos. Vale ressaltar que o julgamento pelo Júri apenas não ocorreu em razão da comoção social local causada pelo delito supostamente praticado pelo paciente, o que justificou o pedido e o deferimento do desaforamento do julgamento para comarca vizinha. Portanto, diante das especificidades e complexidades que envolvem o caso, não se constata a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.



    4. Outrossim, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), não se verifica a existência de constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente por ausência de desídia ou paralisação do feito pelo Juízo de origem, devendo ser preservada incólume a prisão preventiva decretada em seu desfavor.



    5. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegado.”



    No presente writ, o Impetrante sustenta excesso de prazo para formação da culpa, preso o Paciente desde 07.6.2018. Alega inidônea a fundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, falta de contemporaneidade e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Em relação à alegação defensiva de falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, o Superior Tribunal de Justiça destacou que o argumento consubstancia mera reiteração de pedido, já analisado no RHC 111.568/PE. Aliás, a prisão preventiva do paciente foi examinada anteriormente nos autos do HC 181.642/PE, de minha relatoria, em que negado seguimento em 21.02.2020. 



    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, ressalto que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    De acordo com o Tribunal estadual, ‘Trata-se de feito complexo, envolvendo 04 (quatro) acusados, patrocinados por advogados distintos, que têm reiteradamente ajuizado requerimentos em defesa de seus constituintes, além de ter havido a necessidade de se realizar várias diligências imprescindíveis à apuração dos fatos, contando a investigação com a quebra de sigilo bancário e interceptação telefônica, o que, de per si, acarretam uma demora normal e razoável no andamento do processo. A audiência aprazada para o dia 07/01/2020 logrou realizar-se, tendo sido concluída a instrução processual e concedidas vistas sucessivas às partes para apresentação das derradeiras alegações (fls. 139/140). No entanto, embora devidamente intimados, os advogados não apresentaram as alegações finais no prazo legal, forçando o magistrado a determinar a intimação do paciente e do corréu LUIZ ANTÔNIO FILHO para constituírem novos defensores, advertindo-os quanto à nomeação de defensor público, o que, efetivamente não ocorreu. Observa-se que o paciente, por intermédio de seu advogado apresentou as alegações particular, finais no dia 13/02/2020. (...). Ademais, de acordo com pesquisa realizada no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, constata-se que a decisão de pronúncia foi proferida na data de ontem (18/02/2020), com publicação no DJE do dia 20/02, (…).’



    O ato impugnado não identificou o alegado excesso de prazo, porquanto ‘Depreende-se dos presentes autos e do andamento processual eletrônico do processo originário n. 0000101-14.2018.8.17.0210/TJPE que o delito foi consumado em 28/2/2018 e após prévia investigação foi decretada a quebra do sigilo telefônico e de dados dos suspeitos, razão por que foi decretada e cumprida a prisão temporária do ora paciente em 7/6/2018. A denúncia foi oferecida, recebida, e a prisão foi convertida em preventiva em 6/7/2018. Em 10/10/2018 foi autorizada a transferência do acusado para a penitenciária de outra comarca, a fim de garantir a integridade física do mesmo. Iniciada a instrução, após os procedimentos de praxe, foram realizadas audiências em 5/6/2019, 31/7/2019 e 4/9/2019. Em seguida, foi realizada a reprodução simulada dos fatos em 8/10/2019 e audiência para o interrogatório do réu em 7/1/2020, com o encerramento da instrução. Apresentadas as alegações finais, a sentença de pronúncia foi proferida em 18/2/2020. Interposto recurso em sentido estrito, o qual foi recebido em 26/5/2020, o juízo de retratação foi examinado em 8/6/2020. A sessão de julgamento pelo Júri foi designada para 19/1/2021, no entanto, em razão de pedido de desaforamento do julgamento, ela foi cancelada, tendo sido deferido o pedido pelo Tribunal a quo, em 21/5/2021, nos autos n. 3614-67.2020.8.17.0000. A prisão preventiva do ora paciente foi reavaliada em 18/6/2018, 24/8/2018, 2/8/2019, 28/11/2019, 27/3/2020, 5/6/2020, 22/12/2020 e 18/1/2021, com a remessa dos autos à segunda instância em 20/1/2021. Em consulta ao recurso em sentido estrito n. 0000176-96.2021.8.17.0000, verifica-se que foi determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento em 18/8/2021. Como se vê, o processamento do feito se encerrou brevemente, tendo o Magistrado de primeiro grau demonstrado atuação célere nos andamentos processuais. Ademais, a delonga para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 4 réus com representantes distintos, à necessidade de expedição de diversos ofícios e cartas precatórias, além da análise de inúmeros pedidos de relaxamento da prisão, das várias diligências derivadas das cautelares de interceptação telefônica e de dados, da quantidade de testemunhas envolvidas que demandaram diversas audiências, bem como da realização de reprodução simulada dos fatos. Vale ressaltar que o julgamento pelo Júri apenas não ocorreu em razão da comoção social local causada pelo delito supostamente praticado pelo paciente, o que justificou o pedido e o deferimento do desaforamento do julgamento para comarca vizinha. Portanto, diante das especificidades e complexidades que envolvem o caso, não se constata a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.’



    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Por outro lado, a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência de sentença de pronúncia (HC 142.011-AgR/RJ, minha relatoria, 1ª Turma, DJe 29.6.2017), o que remete à conclusão de que, uma vez prolatada a sentença de pronúncia, a aferição do excesso de prazo deve ser feita a partir desse novo marco temporal.



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos criminosos imputados ao Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora